Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-35.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1032780-35.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES
FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A).
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES - CNPJ: 27.393.760/0002-43 (APELANTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA - CNPJ: 39.775.428/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO CONJUNTA DEFLAGRADA NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA PARA APREENSÃO DE MERCADORIAS DE MARCA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – INDENIZAÇÃO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CLIENTES QUE PRESENCIARAM A MOVIMENTAÇÃO DA POLÍCIA NO INTERIOR DA LOJA – OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe àquele que perde a ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil, art. 85), e não com os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado.

2. Não resta dúvida que a situação decorrente da operação conjunta deflagrada pela Polícia Civil/MT, Procon e Inmetro realizada – com a apreensão de produtos da marca MARFLEX que a requerida vendia em seu estabelecimento, por se encontrarem em desacordo com a legislação – causa ofensa à honra objetiva da empresa autora e enseja dano moral indenizável, tendo em vista ter sido presenciada pelos clientes que se encontravam no interior da loja no momento.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos 1032780-35.2021.8.11.0041, ajuizada na origem pela ora APELANTE, em desfavor de
MARFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA.

Na origem, a parte autora afirmou que é microempresa atuante no ramo de comércio varejista de materiais de construção.

Que em 24/06/2021 ela foi alvo de uma operação conjunta do IMMETRO, PROCON e POLÍCIA CIVIL/MT, os quais adentraram nas suas dependências em busca de produtos adquiridos junto à empresa requerida (
Marflex
), afirmando que
havia
diversas irregularidades nos cabos flexíveis das marcas NEWFLEX, INDUSFLEX, adquiridos no dia 18/05/2021, NF .000.000.921 e partes em notas anteriores e que as anomalias eram desconhecidas pela autora.

Narrou que do dia da operação a autora ficou impossibilitada de atender cliente, havendo grande movimentação dos agentes em seu estabelecimento e a operação foi publicada por alguns meios de comunicação local, atribuindo culpa à ré pela perda da confiança do consumidor nos produtos vendidos pela autora.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.193,54 (dois mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao prejuízo da parte autora acerca dos impostos recolhidos sobre os produtos apreendidos.

Requereu o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes às despesas com serviços de advogados;

Requereu o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

Citada, a parte requerida não apresentou defesa e lhe foi decretada a revelia.

Após
análise
dos autos, o Juiz de julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Verifica-se que a parte autora colacionou Nota Fiscal 000.000.921 comprovando a aquisição de produtos da parte requerida (Id. 65913852), os quais foram objeto de apreensão, conforme fotos e vídeos colacionados nos autos da operação realizada pelo órgão competente (Ids. 65913858/ 65915048) e auto de constatação (Id. 65915060).

Nota-se ainda a planilha contábil assinada pelo profissional competente acerca do imposto destacado da referida nota fiscal (921) sobre apenas as mercadorias apreendidas, portanto, o prejuízo sofrido pela parte autora deverá ser ressarcido pela requerida em R$ 2.193,54 (Id. 65913856).

No tocante aos honorários advocatícios contratuais, o STJ entende que a contratação do advogado está inserida no exercício regular do contraditório e da ampla defesa da parte, e não constitui ilícito passível de condenação.

(...)

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial, isso porque na reportagem colacionada não consta o nome da empresa autora, mas tão somente das marcas/fabricantes dos produtos.

Ademais, estando no ramo empresarial, sabe-se que estão sujeitos a fiscalização pelo poder público e órgãos competentes, e a parte autora não apresentou demais provas de sanções/prejuízos posteriores a tais atos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ângela Rodrigues Alves Paredes em desfavor de
Marflex
Fios e Cabos Elétricos, para condenar a parte requerida ao pagamento R$ 2.193,54 (dois mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao prejuízo da autora acerca dos impostos recolhidos sobre os produtos apreendidos, a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, sem honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

Ato seguinte, a parte autora opôs
Embargos de Declaração
, aduzindo que a sentença é omissa quanto aos honorários advocatícios contratuais.

Aduziu que a sentença fez nenhuma menção jurídica quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à despesa com serviços de advogados.

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos.

Após
análise
, o Juiz de piso rejeito os Embargos de Declaração da seguinte forma:

Vistos. Sabe-se que o objetivo dos embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas (art. 1.022, incisos I e II do CPC).

Ocorre que, analisando a sentença embargada, verifica-se que não assiste razão a parte embargante, vez que não vislumbro quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o que demonstra que o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o decisório objurgado.

(...)

Com essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração, permanecendo a sentença tal como lançada.

Intime-se. Cumpra-se."

Ainda inconformada, a parte autora interpôs o presente
REURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que;
(i)
que a sentença restou omissa com relação a
análise
dos honorários contratuais;
(
ii
)
que opôs Embargos de Declaração apontando a suposta omissão ;
(
iii
)
contudo, o Juiz de piso entendeu por bem rejeitar os Embargos, razão pela qual “decidiu por bem interpor o presente Recurso de Apelação;
(
iv
)
Ainda, requer a reforma da sentença para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso; (v) aduziu que os produto fabricados pela recorrida e revendidos pela recorrente destroem a relação de confiança depositada pelo consumidor final, desvalorizando a imagem do estabelecimento comercial; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Tendo em vista a ausência da
triangularização
processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos 1032780-35.2021.8.11.0041, ajuizada na origem pela ora APELANTE, em desfavor de MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA.

I
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

A recorrente aduziu que a sentença de piso restou omissa com relação a
análise
dos honorários contratuais, razão pela qual opôs Embargos de Declaração apontando a suposta omissão.

Contudo, aduziu que o Juiz de piso entendeu por bem rejeitar os Embargos, razão pela qual decidiu por bem interpor o presente Recurso de Apelação.

Entretanto, diferentemente da apelação recursal, o Juiz de piso assim, se manifestou:

“No tocante aos honorários advocatícios contratuais, o STJ entende que a contratação do advogado está inserida no exercício regular do contraditório e da ampla defesa da parte, e não constitui ilícito passível de condenação, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (
EREsp
1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz,
DJe
de 11/5/2016).

2. Agravo interno improvido”.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe
22/03/2019). Negritei.

Assim, cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado.

Dessa forma, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, à parte autora/apelante aduziu ser pessoa jurídica, localizada na Rua Ceará, nº 428, Bairro CPA II, em Cuiabá-MT.

Embora o STJ possua pacífico entendimento de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº 227), também entende que para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra
in
re

ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova, independentemente de a falha na prestação do serviço referir-se a serviço essencial.

Dessa forma, comungando com o entendimento do Juiz de piso: “Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial, isso porque na reportagem colacionada não consta o nome da empresa autora, mas tão somente das marcas/fabricantes dos produtos. Ademais, estando no ramo empresarial, sabe-se que estão sujeitos a fiscalização pelo poder público e órgãos competentes, e a parte autora não apresentou demais provas de sanções/prejuízos posteriores a tais atos”.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERRUPÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PESSOA JURÍDICA - UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS - DANO MORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais”
. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AP 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, JULGADO EM 29/11/2017, PUBLICADO NO DJE 05/12/2017).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in
re

ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.
(TJMT, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1015960-19.2021.8.11.0015, RELATOR: JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 05/03/2024).

Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica’ (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014,
DJe
02/02/2015).

Em que pese à alegação Recursal, inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da empresa autora/apelante, isto é, comprovação concreta de que houve macula ao seu bom nome ou sua imagem
no mercado
.

Logo, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da apelante, de modo que não há falar em condenação indenizatória a título de danos morais na espécie.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Inexistindo condenação do pagamento de honorários sucumbenciais na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Pensei muito neste processo, e divirjo em parte do voto de Vossa Excelência, que não concedeu a indenização por dano moral à empresa, ao fundamento de que “(...)
inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da empresa autora/apelante, isto é, comprovação concreta de que houve macula ao seu bom nome ou à sua imagem no mercado.
”

Entretanto, essa empresa foi alvo de uma operação conjunta do INMETRO, PROCON e POLÍCIA CIVIL/MT, em que houve a apreensão dos produtos que vendia da empresa MARFLEX, porque os produtos continham diversas irregularidades.

Peço vênia a Vossa Excelência, porque compreendo que houve um dano moral, no sentido de que as pessoas que estavam no comércio de material de construção, visualizando a presença da Polícia Civil apreendendo mercadorias que estariam em desacordo com a legislação, com a máxima vênia, causa uma ofensa à honra da empresa, a prejudicar sua imagem e boa-fama, perante seus compradores, consumidores e terceiros que se encontravam no recinto.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, apesar da apelante requerer R$20.000,00 (vinte mil reais) de dano moral,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para conceder a indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que acredito ser uma reparação razoável para os danos experimentados, a ser corrigido pelo INPC desde a data deste julgamento, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do fato).

É como
voto.
-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR/PRESIDENTE
):

Desembargadora Marilsen,

A alegação de que as pessoas no comércio visualizaram a apreensão é muito abstrata, porque não há provas nos autos de que alguém presenciou a situação.

Em face
d
o exposto, o julgamento será concluído na
t
écnica do artigo 942 do CPC.

EM 05 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DIVERGIU PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB/MT 22009-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Com todas as vênias ao
nobre
Relator, acompanho o voto da divergência,
por entender que foi violada a honra objetiva da empresa, de modo que merece ser indenizada por dano moral
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto proferido, por uma razão bastante simples, recordei-me de um caso julgad
o
por est
a Câmara, referente a um condomínio
, em que fiz um arrazoado com relação
à possibilidade de
dano moral
a
empresas
.

Retifico e a
companho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, com as ponderações acerca dos honorários advocatícios feitas pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024